Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não tendo a parte interessada apresentado impugnação tempestiva ao laudo pericial complementar, preclui a oportunidade de discussão das conclusões alcançadas pelo expert no referido documento.
2 – Os cálculos elaborados pelo perito são caracterizados pela imparcialidade e pela observância de padrões técnicos, gozando, ainda, das presunções de legitimidade e de veracidade e, para afastar tais presunções, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o Recorrente de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais.
Agravo de Instrumento desprovido.